Tribunal: TJDFT
Processo: 0720949-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUMENTO DE SCORE. INADIMPLEMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que consistiam na reparação de danos materiais e morais, sofridos em virtude de suposto inadimplemento contratual por parte da recorrida.
II. O recorrente sustenta que a requerida deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos experimentados, ainda que caracterizada a fraude, sob o argumento de que o consumidor é hipossuficiente e ‘leigo’. Aduz que a recorrida deve garantir um sistema seguro, deve proteger seus dados e deve verificar as informações relativas aos contratos produzidos.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 32105539). Preparo não realizado, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça.
IV. Rejeito a preliminar formulada pelo recorrido, uma vez que a reprodução dos argumentos contidos na petição inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso inominado, sendo suficiente para a admissão que seja possível extrair-se da fundamentação recursal a insurgência da parte com a sentença proferida. No caso, depreende-se que o apelante pretende a responsabilização da apelada, independentemente da ocorrência de fraude.
V. Dispõe o art. 14, §3o, que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
VI. Na espécie, o recorrente formulou contrato de prestação de serviços sem se valer das cautelas mínimas, do que resultou sua condição de vítima de uma fraude, configurando-se a exceção prevista no art. 14, §3o, do CDC.
VII. Com efeito, na hipótese de fortuito externo, não há como ser reconhecida a falha na prestação do serviço a justificar a responsabilidade do fornecedor, porquanto o dano provém de fato estranho à elaboração de um procedimento ou de uma execução de serviço ofertado pela recorrida, ou seja, ela não esteve envolvida, seja de forma direta ou indireta, com a prática do ilícito verificado.
VIII. Ainda que constatada a hipossuficiência do consumidor, é imprescindível que haja um liame de causalidade dos fatos com as atividades empreendidas pela recorrida, o que não ocorre no caso.
IX. Percebe-se que o instrumento contratual assinado contém o logotipo falsificado, equivalente ao que consta do site SERASA, que não há a qualificação das partes assinantes e que os pagamentos efetuados foram destinados ao site Mercado Pago e também à pessoa física diversa das partes. Nesse particular, nota-se que foi oportunizada a juntada de documentos comprobatórios adicionais, mas a parte limitou-se a informar que obteve o contato da empresa fraudadora pelo site do SERASA.
X. Pelo exposto, a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser mantida em sua integralidade.
XI. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.
XII. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.